Tribunal: TJDFT
Processo: 0716818-62.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. CURSO EDUCACIONAL. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ÔNUS AO FORNECEDOR. MULTA COMPENSATÓRIA. DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão embargado padece de omissão, em razão de suposta ausência de manifestação quanto ao pedido de alteração da base de cálculo da multa rescisória fixada.
4. O consumidor tem o direito de pleitear a rescisão unilateral do contrato, cumprindo-lhe, entretanto, compor o eventual prejuízo suportado pelo fornecedor, haja vista o desfazimento prematuro da avença. A desistência e a rescisão contratual, portanto, devem ser avaliadas à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Havendo eventual prejuízo para um dos contratantes, a multa compensatória contratual poderá ser aplicada, todavia obedecendo percentual razoável.
5. No caso, constata-se que a desistência foi formulada antes do início do curso contratado, quando nenhum serviço educacional tinha sido fornecido ainda pela embargante, de forma que a imposição da multa compensatória se revela abusiva porque em flagrante desvantagem ao consumidor, notadamente em razão de o pedido de desistência ter sido formulado no mesmo dia da contratação, sem qualquer ônus ao fornecedor. Nesse sentido: Acórdão 1948716, 0719311-18.2024.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.
6. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão embargado.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.